Tribunal: STF
Processo: AI 703973
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-10-08
Data de publicação: 2008-10-08

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Ausência de
   peça obrigatória à formação do instrumento (art. 544, § 1º, CPC).
   Cópia do inteiro teor do acórdão recorrido. 3. Recurso
   extraordinário. Protocolo ilegível. Súmula 288/STF. Precedentes.
   4. Ônus de fiscalização do agravante. Precedentes. 5. Agravo
   regimental que se nega provimento.